Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PAGAMENTO. PARCELAS REMANESCENTES. RECIBO DE QUITAÇÃO. LEGÍTIMO CREDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEFICÁCIA DO PAGAMENTO.

1. Uma vez averbada na matrícula dos imóveis decisão liminar em Ação Civil Pública, com a determinação de que caberia ao BRB receber as parcelas faltantes do débito imobiliário e dar a respectiva quitação, os pagamentos a terceiro e recibos de quitação por ele emitidos, e não comprovada a reversão do pagamento ao legítimo credor, são em face dele (BRB) ineficazes.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.